Tribunal: TJMT
Processo: 1043206-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1043206-93.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[CAMILA MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 027.268.121-04 (ADVOGADO), GILBERTO CEZAR MUNIZ JUNIOR - CPF: 058.666.389-40 (PACIENTE), RAYANA SAMARA DA SILVEIRA MUNIZ - CPF: 046.526.771-89 (ADVOGADO), 2a. Vara Criminal de Lucas do Rio Verde (IMPETRADO), GERALDO SILVA BAHIA FILHO - CPF: 024.564.821-66 (ADVOGADO), GIOVANE SANTIN - CPF: 662.620.971-04 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), CAMILA MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 027.268.121-04 (IMPETRANTE), RAYANA SAMARA DA SILVEIRA MUNIZ - CPF: 046.526.771-89 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA EM AÇÃO PENAL ANTERIOR SEM CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. FATO OCORRIDO HÁ MAIS DE TRÊS ANOS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. DELITO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA HOMOGENEIDADE. SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. LIMINAR RATIFICADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado em favor de Gilberto Cezar Muniz Junior, preso em flagrante em 27/11/2025 após abordagem policial motivada por infração de trânsito (insulfilm excessivamente escuro), ocasião em que foi localizada arma de fogo calibre 9mm entre os bancos do veículo. O juízo singular converteu a prisão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública, fundamentando-se na existência de ação penal em curso por delitos análogos. As impetrantes requerem a revogação da prisão preventiva, alegando ilegalidade da abordagem, ausência dos requisitos cautelares, predicados pessoais favoráveis do paciente (primário, empresário, residência fixa, arrimo de família com dois filhos menores) e suficiência de medidas cautelares alternativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a abordagem policial motivada por infração administrativa de trânsito configura ilegalidade probatória; (ii) estabelecer se a existência de ação penal em curso, sem condenação transitada em julgado e referente a fato ocorrido há mais de três anos, constitui fundamento idôneo para demonstração concreta do
periculum libertatis
; (iii) determinar se as medidas cautelares diversas da prisão são adequadas e suficientes para o caso concreto, considerando que o delito não envolve violência ou grave ameaça e o paciente apresenta predicados pessoais favoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A abordagem policial motivada por infração administrativa de trânsito (película de insulfilm excessivamente escura) configura exercício regular do poder de polícia administrativo, nos termos do art. 230, XVI, do Código de Trânsito Brasileiro, não caracterizando ilegalidade probatória, tratando-se de encontro fortuito de provas no curso de atividade administrativa legítima.

A prisão preventiva é medida excepcional de
ultima ratio
, reservada apenas às situações em que as demais medidas cautelares se mostrarem inadequadas ou insuficientes para atender a necessidade de precatar os fins do processo ou a incolumidade social, conforme orientação consolidada da jurisprudência.

A fundamentação da prisão preventiva baseada exclusivamente na existência de ação penal em curso, sem condenação transitada em julgado, viola o princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF), não podendo inquéritos policiais e ações penais em andamento, por si sós, justificar a segregação cautelar, conforme orientação da Súmula 444 do STJ aplicada por analogia.

A ação penal utilizada como parâmetro para avaliação do
periculum libertatis
refere-se a fato ocorrido em 28/06/2022, há mais de três anos, sem notícia de novos delitos nesse período, não atendendo ao requisito da contemporaneidade exigido pelo art. 315, §2o, do CPP, que determina fundamentação em fatos novos ou contemporâneos.

O paciente possui atividade lícita (empresário no ramo de comércio de veículos há 05 anos), residência fixa no distrito da culpa, é arrimo de família com dois filhos menores (03 e 10 anos), circunstâncias que demonstram vínculos sociais e familiares que reduzem substancialmente o risco de fuga ou de reiteração delitiva.

O delito imputado (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, art. 16 da Lei no 10.826/2003) não envolve violência ou grave ameaça à pessoa, não gerou lesão a terceiros, admite regime inicial aberto e permite substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

A manutenção da prisão preventiva revela-se desproporcional, pois impõe ao paciente, antes mesmo de qualquer condenação, medida mais gravosa do que a própria sanção penal que eventualmente lhe seria aplicada, violando o princípio da homogeneidade, segundo o qual a medida cautelar não pode ser mais severa do que a pena que se espera ao final do processo.

As medidas cautelares diversas impostas (comparecimento mensal em juízo, proibição de ausentar-se da comarca, declaração de endereço e vedação de envolvimento em novos delitos) mostram-se plenamente adequadas e suficientes para assegurar a aplicação da lei penal, garantir a ordem pública e permitir o regular andamento da instrução criminal.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se expressamente pela confirmação da liminar, reconhecendo que o delito não envolve violência ou grave ameaça, não gerou lesão a terceiros e possui pena que admite regime inicial aberto e substituição por restritivas, caracterizando constrangimento ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente concedida. Liminar ratificada e tornada definitiva. Prisão preventiva revogada e substituída por medidas cautelares diversas.

Tese de julgamento: 1. A abordagem policial motivada por infração administrativa de trânsito não configura ilegalidade probatória quando se trata de encontro fortuito de provas no curso de atividade administrativa legítima. 2. A prisão preventiva não pode ser fundamentada exclusivamente na existência de ação penal em curso, sem condenação transitada em julgado, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência. 3. A ausência de contemporaneidade na fundamentação da prisão preventiva, baseada em fato ocorrido há mais de três anos sem notícia de novos delitos, afasta a demonstração concreta do
periculum libertatis
exigido pelo art. 315, §2o, do CPP. 4. A prisão preventiva por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, sem violência ou grave ameaça, deve ser substituída por medidas cautelares diversas quando o paciente apresenta predicados pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa, atividade lícita, arrimo de família) e o delito admite regime inicial aberto. 5. A desproporcionalidade entre a prisão preventiva e o regime inicial de eventual pena impõe a aplicação do princípio da homogeneidade, vedando medida cautelar mais gravosa que a sanção penal esperada.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e art. 648, I impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
GILBERTO CEZAR MUNIZ JUNIOR
,
qualificados, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato
do Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Dos Fatos

Relatam as impetrantes que o paciente foi preso em flagrante na data de
27/11/2025
, após abordagem policial motivada por suposta irregularidade administrativa (insulfilm do veículo excessivamente escuro), ocasião em que foi localizada arma de fogo calibre 9mm entre os bancos do veículo.

Segundo o Boletim de Ocorrência:

"EM RONDAS PELA AVENIDA VITÓRIA RÉGIAS, A GUPM REALIZOU A ABORDAGEM DE UM VEÍCULO PARA FINS DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, POIS O INSUFILME ESTARIA APARENTEMENTE MUITO ESCURO. IDENTIFICADO O CONDUTOR COMO SENDO O SENHOR GILBERTO CEZAR MUNIZ JUNIOR, FOI PROCEDIDA A CHECAGEM E A REVISTA PESSOAL. DURANTE A ABORDAGEM, O CONDUTOR INFORMOU À GUARNIÇÃO QUE HAVIA UMA ARMA DE FOGO NO INTERIOR DO VEÍCULO, ENTRE OS BANCOS. REALIZADAS BUSCAS NO LOCAL CITADO PELO CONDUTOR, FOI LOCALIZADA UMA PISTOLA TAURUS G3, CALIBRE 9MM."

Em sede de
audiência de custódia
realizada em
28/11/2025
, o juízo singular homologou o auto de prisão em flagrante e, acolhendo o pleito ministerial,
converteu a custódia em prisão preventiva
, visando garantir a ordem pública.

Das Alegações Defensivas

As impetrantes sustentam:

Ilegalidade da abordagem policial e da revista pessoal;

Violação ao direito ao silêncio (art. 5o, LXIII, CF);

Ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva;

Inexistência dos requisitos da custódia cautelar (art. 312, CPP);

Impossibilidade de utilização da ação penal em curso como fundamento de periculosidade;

Predicados pessoais favoráveis do paciente (primário, empresário, residência fixa, arrimo de família);

Suficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão;

Desproporcionalidade da custódia, considerando que o delito não envolve violência ou grave ameaça;

A arma pertenceria a terceiro (Francisco Jerferson da Silva Nunes), que a teria esquecido no veículo.

Da Decisão de Primeiro Grau

O MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal fundamentou a conversão da prisão em flagrante em preventiva nos seguintes termos:

"No tocante ao 'periculum libertatis', embora o crime não seja de gravidade exacerbada, verifica-se a necessidade de garantir a ordem pública em razão da
periculosidade do agente
, que possui
uma ação penal em trâmite pelos delitos de posse e porte de arma de fogo
, conforme se extrai dos autos n. 1007641-35.2022.8.11.0045, o que demonstra que ele não respeita a proibição de guardar, possuir ou carregar consigo armamentos em desacordo com determinação legal. Desta forma, verifica-se que o réu está voltado, em tese, a prática de atos delituosos desta estirpe, a concluir que está presente aos autos a hipótese de necessidade da prisão preventiva para resguardar a ordem pública e evitar reiteração delitiva do custodiado."

Da Liminar Concedida

A liminar foi
parcialmente deferida
pelo Douto Plantonista,
Desembargador Orlando de Almeida Perri
, em
29/11/2025
, que assim decidiu:

"Digo isso porque, não obstante a reiteração delitiva, a ação penal utilizada como parâmetro para a avaliação do periculum libertatis refere-se a
fato ocorrido em 28.6.2022, ou seja, há mais de três anos, sem notícia de novos delitos nesse período
. Somado a isso, o paciente possui
atividade lícita [empresário no ramo de comércio de veículos] e residência fixa no distrito da culpa
[Avenida São Paulo, n. 1250-S, Bairro Alvorada, Lucas do Rio Verde], além de ser
arrimo de família
, razão pela qual, em tese, sua soltura não ensejará perigo à aplicação da lei penal.

Conforme venho reiteradamente me posicionando [nos julgamentos da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal],
a prisão preventiva é medida excepcional
, reservada apenas às situações em que as demais medidas cautelares se mostrarem inadequadas ou insuficientes para atender a necessidade de se precatar os fins do processo ou a incolumidade social."

Foram impostas as seguintes
medidas cautelares alternativas
(art. 319, CPP):

a) declarar e comprovar em Juízo o endereço onde poderá ser encontrado;

b) comparecimento mensal perante o Juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

c) não se ausentar da Comarca, sem autorização, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço;

d) não se envolver em outro fato criminoso.

Das Informações da Autoridade Coatora

O MM. Juiz de Direito
Fabio Petengill
, em suas informações prestadas por meio do
Ofício no 002/2026-GAB
, de 14/01/2026, defendeu a legalidade da abordagem e da prisão preventiva, sustentando:

Quanto à abordagem:

"A parada do veículo decorreu do exercício do poder de polícia administrativo, calcado no artigo 230, XVI, do Código de Trânsito Brasileiro. Durante o procedimento fiscalizatório, o próprio paciente revelou a existência do armamento. Conforme jurisprudência consolidada, a descoberta de objeto ilícito após abordagem motivada por infração de trânsito não contamina a prova, uma vez que a diligência inicial possuía lastro legal objetivo. Não houve, portanto, 'pesca probatória', mas sim o encontro fortuito de provas no curso de atividade administrativa legítima."

Quanto à necessidade da prisão preventiva:

"A segregação cautelar foi fundamentada na periculosidade concreta do agente. Verificou-se que o paciente responde a outra ação penal (autos n. 1007641-35.2022.8.11.0045) por fatos análogos (posse e porte de arma de fogo), o que denota um comportamento refratário ao ordenamento jurídico. (...) No caso, a contumácia na prática de crimes envolvendo armas de fogo sinaliza a insuficiência, àquele momento, das medidas do artigo 319 do CPP."

Quanto à propriedade da arma:

"A tese de que a arma pertenceria a um terceiro (Francisco Jerferson da Silva Nunes, vulgo 'Ceará') não exime o paciente de responsabilidade criminal nesta fase. O crime de porte de arma de fogo é de perigo abstrato e mera conduta, consumando-se com a simples disponibilidade do artefato em desacordo com a norma."

Os autos foram encaminhados à douta
Procuradoria Geral de Justiça
, que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça
Dra. Silvana Correa Vianna
, lançou parecer nos autos, manifestando-se
pela concessão parcial da ordem,
nos seguintes termos: (Id
. 341701881)

"Ademais, verifica-se que o delito imputado:
não envolve violência ou grave ameaça; não gerou lesão a terceiros; e possui pena que admite regime inicial aberto e substituição por restritivas
. Dessa forma, é possível aferir, neste caso específico, a ocorrência de constrangimento ilegal, devendo, portanto, ser
confirmada a liminar concedida
ao paciente para substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas."

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da Análise Preliminar

Inicialmente, verifico que o
writ
foi corretamente manejado, estando presentes os requisitos de admissibilidade. O paciente encontra-se submetido a medidas cautelares diversas da prisão, em virtude da liminar concedida pelo eminente Desembargador Plantonista, cuja fundamentação adoto integralmente.

Passo à análise do mérito.

Da Legalidade da Abordagem Policial

Quanto à alegada ilegalidade da abordagem policial, não vislumbro, em análise perfunctória própria desta sede, a nulidade aventada pela defesa.

A abordagem foi motivada por
infração administrativa de trânsito
– película de insulfilm excessivamente escura –, o que configura exercício regular do
poder de polícia administrativo
, nos termos do
art. 230, XVI, do Código de Trânsito Brasileiro
.

Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a descoberta fortuita de objeto ilícito durante fiscalização de trânsito legítima não contamina a prova obtida, desde que a abordagem inicial possua fundamento legal objetivo.

Nesse sentido, não se trata de "pesca probatória" ou de revista arbitrária, mas de
encontro fortuito de provas
no curso de atividade administrativa regular.

Ressalvo, contudo, que tal questão poderá ser melhor apreciada pelo juízo natural da causa, em sede de instrução processual, com o contraditório pleno e a produção de todas as provas pertinentes.

Da Ausência dos Requisitos da Prisão Preventiva

Superada a questão da abordagem, passo à análise da necessidade e adequação da prisão preventiva.

A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, somente pode ser decretada quando presentes, cumulativamente:

Prova da existência do crime (
fumus commissi delicti
);

Indício suficiente de autoria;

Perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis), consubstanciado em uma das seguintes hipóteses:

Garantia da ordem pública;

Garantia da ordem econômica;

Conveniência da instrução criminal;

Assegurar a aplicação da lei penal.

Além disso, a Lei no 12.403/2011 estabeleceu que a prisão preventiva é medida de
ultima ratio
, devendo ser aplicada apenas quando as medidas cautelares diversas (art. 319, CPP) se mostrarem inadequadas ou insuficientes.

No caso em análise, embora presentes a materialidade e indícios de autoria, não se verifica a demonstração concreta e atual do
periculum libertatis
.

Da Fundamentação Genérica e Abstrata

A decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva fundamentou-se, essencialmente, na
existência de ação penal em curso
(processo n. 1007641-35.2022.8.11.0045), referente a fatos ocorridos em
28/06/2022
– portanto,
há mais de três anos
.

Ocorre que, conforme bem observado pelo eminente Desembargador Plantonista,
não há notícia de novos delitos nesse período
, o que fragiliza substancialmente a conclusão de que o paciente representaria risco concreto e atual à ordem pública.

A jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que
a mera existência de inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação transitada em julgado, não configura, por si só, fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva
, sob pena de violação ao
princípio da presunção de inocência
(art. 5o, LVII, CF).

Nesse sentido, a
Súmula 444 do STJ
:
"É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base."

Embora a súmula trate de dosimetria da pena, o princípio que a fundamenta –
presunção de inocência
– aplica-se igualmente à decretação de medidas cautelares.

Ademais, conforme informações constantes dos autos, a ação penal anterior refere-se a contexto fático
substancialmente diverso
do presente caso, envolvendo arma apreendida
no interior da residência do paciente
, onde ele detinha direito de posse, o que afasta qualquer comparação automática com a situação atual.

Da Ausência de Contemporaneidade

O
art. 315, §2o, do CPP
(incluído pela Lei no 13.964/2019 – Pacote Anticrime) estabelece que:

"A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada."

No caso, a fundamentação utilizada pelo juízo singular
não atende ao requisito da contemporaneidade
, uma vez que se baseia em fato ocorrido há mais de três anos, sem demonstração de elementos novos ou atuais que indiquem periculosidade concreta do paciente.

Dos Predicados Pessoais Favoráveis

O paciente apresenta condições subjetivas favoráveis, que devem ser devidamente valoradas, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça:

É primário;

Possui residência fixa no distrito da culpa (Avenida São Paulo, n. 1250-S, Bairro Alvorada, Lucas do Rio Verde/MT);

Exerce atividade lícita (empresário no ramo de comércio de veículos, com estabelecimento há 05 anos);

Possui laços familiares sólidos, sendo arrimo de família, com dois filhos menores (03 e 10 anos de idade).

Tais circunstâncias, embora não garantam automaticamente o direito à liberdade, demonstram que o paciente possui vínculos sociais e familiares que reduzem substancialmente o risco de fuga ou de reiteração delitiva.

Do Princípio da Proporcionalidade e da Homogeneidade

O delito imputado ao paciente – porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei no 10.826/2003) – possui pena de reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

Trata-se de crime que:

Não envolve violência ou grave ameaça à pessoa;

Não gerou lesão a terceiros;

Admite regime inicial aberto (art. 33, §2o, "c", CP);

Permite substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, CP).

Nesse contexto, a manutenção da prisão preventiva revela-se desproporcional, pois impõe ao paciente, antes mesmo de qualquer condenação, medida mais gravosa do que a própria sanção penal que eventualmente lhe seria aplicada.

Tal situação viola o princípio da homogeneidade, segundo o qual a medida cautelar não pode ser mais severa do que a pena que se espera ao final do processo.

Esta Corte já decidiu nesse sentido:

"HABEAS CORPUS – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA – DELITO PERPETRADO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – OCORRÊNCIA – SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – ORDEM CONCEDIDA. Se a prisão cautelar não guarda a devida proporcionalidade com o fato, mormente porque o delito não foi perpetrado com violência ou grave ameaça à pessoa e possui pena máxima em abstrato de 4 anos de reclusão, recomendável a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, à luz do princípio da homogeneidade."
(TJ-MT 10015024220218110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 10/03/2021, Segunda Câmara Criminal)

Da Suficiência das Medidas Cautelares Diversas

O art. 319 do Código de Processo Penal prevê um amplo rol de medidas cautelares diversas da prisão, que devem ser aplicadas sempre que se mostrarem adequadas e suficientes para os fins do processo.

No caso em análise, as medidas impostas pelo eminente Desembargador Plantonista – comparecimento mensal em juízo, proibição de ausentar-se da comarca, declaração de endereço e vedação de envolvimento em novos delitos – mostram-se plenamente adequadas e suficientes para:

Assegurar a aplicação da lei penal;

Garantir a ordem pública;

Permitir o regular andamento da instrução criminal.

Não há, nos autos, qualquer elemento concreto que indique que o paciente descumpriria tais medidas ou que representaria risco à sociedade em liberdade.

Da Manifestação do Ministério Público

A
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se expressamente pela
confirmação da liminar
, reconhecendo que:

"O delito imputado: não envolve violência ou grave ameaça; não gerou lesão a terceiros; e possui pena que admite regime inicial aberto e substituição por restritivas. Dessa forma, é possível aferir, neste caso específico, a ocorrência de constrangimento ilegal."

Tal manifestação reforça a conclusão de que a prisão preventiva, no caso concreto, revela-se
desnecessária e desproporcional
.

Da Jurisprudência Aplicável

O entendimento aqui adotado encontra respaldo na jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça:

Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM CONCEDIDA. (...) 4. O crime imputado ao paciente [porte ilegal de arma de uso restrito com numeração suprimida] embora grave, foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, o que fragiliza a imposição da medida extrema. 5. A eventual sanção penal aplicável não implicaria, a princípio, o cumprimento de pena em regime inicial fechado, sendo desproporcional manter a prisão preventiva com base apenas na gravidade abstrata do delito, em desrespeito ao princípio da homogeneidade."
(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10250687820258110000, Relator: WESLEY SANCHEZ LACERDA, Data de Julgamento: 26/09/2025, Primeira Câmara Criminal)

Superior Tribunal de Justiça:

"HABEAS CORPUS. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. (...) PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. MÁXIMA EXCEPCIONALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. (...) CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. (...) 1. No caso, a despeito das considerações realizadas pelo Magistrado singular quando da decretação da segregação cautelar do paciente, observo que a substituição de prisão preventiva por medidas alternativas mostra-se mais adequada às condições pessoais do acusado e à situação narrada, pois além de o paciente ser primário, o crime a ele atribuído não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. 2. Com o advento da Lei n. 12.403/2011, a custódia cautelar passou a ser, mais ainda, a mais excepcional das medidas, devendo ser aplicada somente quando comprovada a inequívoca necessidade."
(STJ - HC: 614789 RJ 2020/0247453-8, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 04/05/2021, T6 - SEXTA TURMA)

Conclusão

Diante de todo o exposto, verifico que a prisão preventiva decretada
não atende aos requisitos legais
estabelecidos nos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal, caracterizando
constrangimento ilegal
passível de correção pela via do
habeas corpus
.

A fundamentação utilizada pelo juízo singular, embora respeitável,
não demonstra concretamente o
periculum libertatis
, baseando-se em fato antigo (ocorrido há mais de três anos) e em presunção de periculosidade incompatível com o princípio da presunção de inocência.

As
medidas cautelares diversas
impostas pelo eminente Desembargador Plantonista mostram-se
adequadas e suficientes
para assegurar os fins do processo, sem impor ao paciente restrição desproporcional à sua liberdade.

Ressalvo, por oportuno, que fica
ressalvada a possibilidade
de o Juízo de origem, diante de fatos novos ou supervenientes,
reavaliar a necessidade de medidas mais gravosas
, desde que devidamente fundamentadas em elementos concretos e atuais.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de
habeas corpus
, para
RATIFICAR A LIMINAR
anteriormente deferida pelo eminente Desembargador Plantonista
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
, tornando-a
DEFINITIVA
.

Em consequência,
REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA
decretada em desfavor do paciente
GILBERTO CEZAR MUNIZ JUNIOR
,
SUBSTITUINDO-A PELAS SEGUINTES MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
(art. 319, CPP):

a)

Declarar e comprovar em Juízo o endereço onde poderá ser encontrado, sempre mantendo atualizado;

b)

Não se ausentar da Comarca por mais de 08 (oito) dias sem autorização judicial;

d)
Não se envolver em outro fato criminoso.

Fica
ressalvada a possibilidade
de o Juízo de origem, fundamentadamente e diante de fatos novos ou supervenientes,
reavaliar as medidas cautelares impostas
, podendo modificá-las, agravá-las ou revogá-las, conforme a necessidade do caso concreto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026